Tribunal: TJSP
Processo: 1028452-43.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada inobservância de oposição ao julgamento virtual – Admissibilidade – Omissão relacionada à matéria de mérito – Inocorrência – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Acolhimento dos embargos a fim de viabilizar julgamento em sessão presencial ou sessão com participação simultânea por videoconferência,

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada inobservância de oposição ao julgamento virtual – Admissibilidade – Omissão relacionada à matéria de mérito – Inocorrência – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Acolhimento dos embargos a fim de viabilizar julgamento em sessão presencial ou sessão com participação simultânea por videoconferência, inalterada a decisão quanto ao mérito – Embargos acolhidos, com determinação.